Tribunal: TJMT
Processo: 1008561-97.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008561-97.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILDER SEBASTIAO RAMOS DE CARVALHO - CPF: 038.867.391-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008561-97.2020.8.11.0006

APELANTE: HILDER SEBASTIAO RAMOS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO VÁLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto (substituída por uma restritiva de direitos), e 2 meses de medida educativa, pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de posse de drogas; (ii) verificar se houve nulidade na busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou coação no consentimento; e (iii) avaliar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por ambos os delitos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ocorre a prescrição do crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando o prazo transcorrido, descontado o período de suspensão condicional do processo (art. 89, § 6o, da Lei no 9.099/1995), é inferior ao lapso de dois anos previsto no art. 30 da referida legislação.

4. É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em autorização livre e voluntária do morador, especialmente se confirmada por confissão extrajudicial e depoimento judicial testemunhal, inexistindo provas de coação.

5. O acervo probatório – composto pela confissão extrajudicial do acusado, depoimentos dos policiais e laudos de eficácia da arma e natureza da substância – confirma a materialidade e a autoria dos crimes imputados.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A suspensão condicional do processo suspende o curso do prazo prescricional, não se computando o respectivo período para fins de extinção da punibilidade. 2. O consentimento válido do morador autoriza o ingresso em domicílio pela autoridade policial, tornando lícitas as provas colhidas, desde que não demonstrada coação ou ilegalidade na abordagem.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 61 e 110, § 1o; CPP, art. 386; Lei no 10.826/2003, art. 12; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 30; Lei no 9.099/1995, art. 89, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008561-97.2020.8.11.0006

APELANTE: HILDER SEBASTIAO RAMOS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Hilder Sebastião Ramos de Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, bem como à medida educativa de comparecimento ao Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de dependência química pelo período de 2 (dois) meses, pela prática do delito de posse de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, sustentando, em sede preliminar, a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por inexistência de provas válidas, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto com relação ao delito tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. No mérito, manifesta-se pela rejeição da preliminar de nulidade da busca domiciliar e pelo desprovimento do recurso quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008561-97.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Prejudicial de mérito – Prescrição – Suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça)

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva da pena em concreto do delito tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, argumentando que transcorreram mais de
três

anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

A prescrição, em direito penal, constitui matéria de ordem pública, cujo reconhecimento pode se dar em qualquer fase do processo e em todos os graus de jurisdição.

Primeiramente, esclareço que em se tratando de delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplica-se o prazo prescricional específico estabelecido no artigo 30
[1]
da referida legislação, que dispõe que prescrevem em dois anos a imposição e a execução das penas, de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de
dois anos
, e não de três anos como previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Conforme os autos, entre o recebimento da denúncia (28/4/2022) e a publicação da sentença condenatória (6/10/2025) perfaz o prazo de três anos, cinco meses e oito dias. Contudo, impõe-se verificar a existência de causas interruptivas ou suspensivas nesse período.

Nos termos do artigo 89, § 6o
[2]
, da Lei n. 9.099/1995, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Trata-se de hipótese de suspensão do prazo – e não de interrupção –, razão pela qual tal intervalo deve ser integralmente deduzido do cômputo da prescrição da pretensão punitiva.

A suspensão condicional do processo foi homologada em 30 de novembro de 2022
[3]
e vigorou até sua revogação em 30 de janeiro de 2025, perfazendo dois anos e dois meses de suspensão do prazo prescricional.

Assim, do recebimento da denúncia em 28 de abril de 2022 até a homologação da suspensão condicional do processo em 30 de novembro de 2022, transcorreram sete meses e dois dias, período em que o prazo prescricional correu normalmente.

Da revogação da suspensão condicional do processo em 30 de janeiro de 2025 até a publicação da sentença condenatória em 6 de outubro de 2025, decorreram oito meses e seis dias, período em que o prazo prescricional voltou a correr, totalizando 1 (um) ano, 3 (três) meses e 8 (oito) dias.

Portanto, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto quanto ao delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, visto que o prazo prescricional efetivamente transcorrido foi inferior ao período de dois anos previsto no artigo 30 da Lei n. 11.343/2006.

VOTO (Preliminar de nulidade da busca domiciliar – Suscitada pela defesa)

A defesa sustenta a nulidade das provas coligidas, argumentando que decorrem de
invasão de domicílio, uma vez que o ingresso ocorreu sem fundadas razões ou autorização válida do morador, contaminando

todos os atos subsequentes que buscam comprovar a autoria e a materialidade delitivas.

O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, ao analisar a preliminar suscitada em sede de alegações finais, rejeitou-a, sob os seguintes fundamentos:

“
A defesa sustenta que os elementos de prova produzidos nos autos foram obtidos mediante violação de domicílio, o que fere a legalidade do ato e contamina as provas obtidas nesse contexto.

Contudo, o pleito defensivo não merece acolhimento.

Isso porque, após análise dos autos, verifica-se que a entrada na residência foi autorizada pelo réu, oportunidade em que entregou a arma de fogo aos policiais, conforme se extrai do termo de interrogatório na fase policial (id. 44525355, pág. 09-11).

No mesmo sentido é o boletim de ocorrência n. 2020.277137, que registrou que o ingresso dos policiais na residência ocorreu mediante autorização do acusado. Ademais, o teor das declarações prestadas pelos policiais no curso do inquérito foi ratificado em juízo pela testemunha policial
Waistem.

Nesse contexto, a boa-fé dos agentes públicos deve ser presumida até prova em contrário, especialmente na ausência de qualquer evidência de que a entrada tenha sido forçada ou coativa.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer prova capaz de infirmar tais informações ou corroborar suas alegações.

Embora tenha sustentado que a abordagem do acusado decorreu de denúncias anônimas, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação policial. Isso porque, conforme consta nos autos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga de bar, onde um dos indivíduos estava em posse de uma arma de fogo.

A guarnição policial deslocou-se até o local informado, todavia, o suspeito já havia se evadido. De posse de suas características físicas e de informações sobre seu possível paradeiro, os policiais localizaram o acusado em frente à sua residência. Na ocasião, foi realizada a busca pessoal e domiciliar, sendo esta última com a devida autorização do réu.

Assim, não há o que se falar em nulidade das diligências realizadas, uma vez que havia fundadas suspeitas a justificar a busca pessoal.

De igual modo, o ingresso no domicílio não reclama mandado judicial, pois houve a autorização expressa do morador, inexistindo violação à garantia prevista no art. 5o, inc. XI, da CF.

Sobre a legalidade da diligência policial a partir da autorização do morador, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Portanto, não houve qualquer violação de domicílio, uma vez que o próprio réu consentiu o ingresso na residência e entregou voluntariamente a arma de fogo aos policiais. Tal circunstância afasta a alegação de ilegalidade indicada nas alegações finais da Defesa, razão pela qual
indefiro
a preliminar arguida
”.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

In casu
, conforme documentado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via CIOSP para atender um chamado sobre uma briga que ocorria no ‘Bar da Cleide’, no bairro Vila Real, sendo informada que um dos envolvidos estaria armado.

A denúncia anônima indicava que um indivíduo alto, gordo, cor parda, trajando camiseta de cor branca e bermuda, estaria com uma arma de fogo.

A equipe deslocou-se para o local do fato, porém o suspeito já não se encontrava mais lá. Segundo informações de populares, ele morava próximo ao bar em questão.

Após diligências nas proximidades, os policiais lograram êxito em abordar
Hilder
e, na busca pessoal, foi localizada uma quantia em espécie (
R$ 425,00
) e quatro porções de substância análoga a pasta base de cocaína (
4,65g
).

Questionado sobre a briga no bar e a arma de fogo, respondeu que realmente houve um desentendimento, porém não estava com a arma no referido bar.

Segundo o boletim de ocorrência,
com consentimento do morador
, as equipes realizaram buscas na residência e localizaram uma arma de fogo tipo revólver calibre 32, dezesseis munições intactas e quatro deflagradas embaixo do colchão.

No interrogatório extrajudicial,
Hilder
relatou que, quando chegou em sua casa, percebeu a presença da polícia militar, que o revistou, mas nada foi encontrado em seu poder.

Todavia, os agentes
pediram para revistar a casa do interrogando, o qual autorizou
, e lhes
apresentou um revólver calibre 32, dezesseis munições intactas e quatro deflagradas do mesmo calibre
.

Em juízo, o PM Waistem José Lino Muniz de Farias confirmou que, com o consentimento do acusado, foram realizadas buscas na residência.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que há consonância entre o interrogatório extrajudicial do apelante e o depoimento judicial da testemunha Waistem, visto que ambos confirmam que o apelante
autorizou
o ingresso dos policiais em sua residência.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que esse consentimento tenha sido obtido mediante coação ou constrangimento, ou que o apelante não tivesse plena capacidade de compreender o significado e as consequências de sua manifestação de vontade.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio, suscitada pela defesa, por entender que o ingresso dos policiais na residência do apelante foi realizado mediante autorização válida do morador, não havendo ilicitude nas provas obtidas a partir dessa diligência.

VOTO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Hilder Sebastião Ramos de Carvalho
pela prática dos crimes previstos no artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, e artigo 28 da Lei no 11.343/2006, conforme se extrai do excerto da exordial acusatória:

“
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 02h30min, na residência particular localizada na Rua Alecrim, Quadra 19, s/n, Bairro Jardim Panorama, neste Município de Cáceres/MT,
HILDER SEBASTIÃO RAMOS DE CARVALHO,
com consciência e vontade, possuiu ou manteve sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido consistentes em
1 (um) revólver calibre 32 Long CTG, marca Smith & Wesson, número de série 410705
,
16 (dezesseis) munições de calibre 32 intactas
e
4 (quatro) munições de calibre 32 deflagradas
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Abstrai-se que uma equipe da Polícia Militar que foi acionada para atender uma ocorrência acerca de uma briga que estava acontecendo no Bar da Cleide, sendo que um dos envolvidos estava armado.

Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou até o bar apontado, oportunidade em que informaram que o suspeito armado já havia ido embora, no entanto morava próximo ao local.

Infere-se que os policiais realizaram diligências nas proximidades, logrando êxito em localizar o denunciado defronte a sua residência, o qual foi questionado acerca do armamento, tendo ele informado que não estava armado no bar, porém possuía uma arma em sua residência.

Após autorização de entrada na casa pelo denunciado, foram localizadas a arma e as munições apreendidas embaixo de um colchão.

No id. 78322432 - pág. 7/17 consta o laudo pericial que atesta que a arma e munições apreendidas eram eficientes para a produção de disparos.

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e locais acima narrados,
HILDER SEBASTIÃO RAMOS DE CARVALHO
, com consciência e vontade, trouxe consigo ou transportou, para consumo pessoal,
4 (quatro) porções
de substância análoga à
cocaína,
totalizando
4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Observa-se que quando da abordagem do denunciado, ao ser realizada busca pessoal, foram localizadas em sua posse porções de cocaína que eram para consumo pessoal.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
HILDER SEBASTIÃO RAMOS DE CARVALHO
como incurso no
art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 (1o FATO)
e
art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006 (2o FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Hilder Sebastião Ramos de Carvalho
nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“(...)
B) Da Posse Ilegal de Arma de Fogo

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A ação deve ser julgada
procedente
.

Narra o Ministério Público que o réu, com consciência e vontade, mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 1 (um) revólver calibre 32 Long CTG, marca Smith & Wesson, número de série 410705, 16 (dezesseis) munições de calibre 32 intactas e 04 (quatro) munições do mesmo calibre deflagradas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta. O delito está previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, que dispõe: (...).

A
materialidade
delitiva se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 44525355); boletim de ocorrência (id. 44525355, pág. 43-45); termo de apreensão e exibição (id. 44525355, pág. 03); laudo pericial da arma e das munições (id. 78322432, pág. 07-19), além de termos de declarações colhidos durante inquérito policial e em audiência.

A
autoria
se comprova de forma inconteste, recaindo sobre o réu, conforme acervo probatório constante dos autos.

Em audiência, o policial militar
Waistem
narrou que trabalhava no grupo de apoio (GAP), à época dos fatos, e que foi informado via CIOSP sobre uma briga em um estabelecimento comercial (bar), situado no bairro Vila Real. Que também foi informado que um dos indivíduos envolvido na briga estava portando uma arma de fogo. Que, por ser um bairro afastado, quando chegaram a briga já tinha acabado e o acusado já não estava mais no local. Contou que indagaram as testemunhas e elas informaram que o acusado morava nas proximidades; que, em diligências pelo bairro, foi possível localizar o acusado
HILDER
, o qual se encontrava em frente à residência dele.

Relatou que, ao ser indagado sobre os fatos, o acusado confirmou que se encontrava no bar e que houve um desentendimento, contudo, negou estar portando arma de fogo.
Contou que, com o consentimento do acusado, foram realizadas buscas na residência e localizada uma arma de fogo calibre 32, com várias munições intactas e algumas deflagradas.
Que o acusado alegou que o artefato era para sua defesa pessoal. Que diante da situação o réu foi conduzido para o CISC.

No mesmo sentido, a testemunha
Rodrigo Barbosa da Silva
, policial militar, narrou que a equipe do GAP recebeu denúncia, via CIOSP, acerca de uma briga ocorrida em um bar situado no bairro Vila Real, informando que um dos envolvidos estaria portando arma de fogo. Informou que, durante diligências realizadas, foi possível localizar o acusado, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito durante a busca pessoal.
Que, durante buscas realizadas na residência do réu, foi localizada uma arma de fogo.

As testemunhas
Willian Figueiredo
e
Rodrigo da Silva Brandão
, ambos policiais militares, afirmaram que não se recordam dos fatos devido ao lapso temporal decorrido.

O réu
HILDER
, devidamente intimado, deixou de comparecer na audiência sem motivo justificado, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Diante de conjunto probatório colhido, é imperiosa a condenação do acusado pelo crime capitulado na denúncia, de manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Conforme apurado, após denúncias sobre uma suposta briga em um estabelecimento comercial, equipes policiais realizaram diligências com o objetivo de localizar um indivíduo que, segundo relatos de populares, estaria em posse de uma arma de fogo.

Os policiais avistaram o acusado em frente à sua residência e procederam à abordagem, ocasião em que foram encontradas porções de cocaína e quantia em dinheiro. Com o consentimento do abordado, foram realizadas buscas no interior da residência, onde este apresentou voluntariamente a arma de fogo aos policiais.

Nesse contexto, a confissão espontânea prestada pelo réu em sede inquisitiva, se mostra harmônica com as demais provas produzidas no processo, o que permite reconhecer a materialidade e autoria do crime apurado.

Pontua-se que o crime em análise é de perigo abstrato, em que a lei presume a existência do risco causado à coletividade por parte de quem possuía arma de fogo sem autorização legal, assim como ocorre na situação retratada nos autos.

Outrossim, embora dispensável a perícia sobre o artefato, o laudo pericial demonstrou a eficiência da arma e das munições. Vejamos:

“(...) Após realizar os exames acima relatados, o Perito conclui que: a) A arma AFQ, discriminada na seção 4.1, no estado
apresentou-se eficiente para produzir tiros
, é classificada como de
uso permitido
. b) Os cartuchos de munição questionados eram compatíveis com a arma de fogo questionada e
deflagraram suas cargas, e produziram tiro com capacidade de causar lesões letais
, ao serem percutidos apenas uma vez. (...)”.

Ainda, observo que as apreensões da arma de fogo de uso permitido e das respectivas munições ocorreram no mesmo contexto fático, visto que os artefatos foram encontrados no mesmo momento, o que configura crime único. Nesse sentido, a pluralidade de artefatos poderá influenciar na valoração negativa na dosimetria da pena.

Desse modo, diante da comprovação da prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado pelo delito disposto no art. 12 da Lei 10.826/03.

B) Da Posse de Droga para Uso Pessoal

Narra o Ministério Público que o acusado, com consciência e vontade, trazia consigo, para consumo pessoal, 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 4,65g (quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O delito está previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, in verbis: (...).

A
materialidade
e
autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo vasto acervo probatório constante dos autos.

Em audiência, a testemunha
Waistem
confirmou que, durante a busca pessoal do acusado, foram encontradas algumas porções de cocaína e valores em espécie.

No interrogatório realizado na fase policial, o réu
HILDER
narrou que os invólucros de entorpecentes encontrados em sua posse destinavam-se ao consumo pessoal, afirmando ser usuário de pasta base há cerca de cinco anos.

Portanto, considerando a quantidade ínfima de droga apreendida, bem como os depoimentos prestados e a confissão do acusado, é possível concluir que, de fato, ele portava drogas para consumo próprio de forma irregular. (...)

Quanto à ilicitude da substância, consta no laudo pericial que houve a apreensão de
4,65g de entorpecentes
, os quais apresentaram resultado
POSITIVO
para
cocaína
, impondo-se o reconhecimento da ilicitude da conduta do acusado.

Outrossim, no que se refere ao pedido defensivo de declaração de extinção da punibilidade, com fundamento no instituto da detração anômala, entendo que não merece acolhida.

No caso em tela, não houve cumprimento de pena privativa de liberdade nem prisão cautelar formalmente decretada.

Consta dos autos que o réu foi preso em flagrante na data dos fatos, sendo colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança.

Dessa forma, tendo o réu permanecido solto durante a instrução criminal, não há que se falar em cumprimento antecipado da pena, razão pela qual não se mostra possível o reconhecimento da detração pretendida.

Portanto, diante da comprovação da prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado por infração ao disposto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.

III. Dispositivo

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na inicial acusatória contra
HILDER SEBASTIAO RAMOS DE CARVALHO
para
CONDENAR
o réu quanto aos crimes previstos no artigo 12 da Lei n.o 10.826/03 e artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

A defesa requer a absolvição do apelante de ambos os crimes por insuficiência de provas.

A materialidade do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial da arma e das munições, além dos depoimentos colhidos nas etapas procedimentais.

O Laudo Pericial no 2.3.2021.42403-01 demonstrou que a arma e as munições apreendidas eram de uso permitido e eficientes para a realização de disparos e produção de tiros, já que expeliram projéteis com potencialidade lesiva.

Em relação ao delito de posse de droga para consumo pessoal, o Laudo de Constatação n. 400.2.04.2020.012794-01 atestou a apreensão de
4,65g de cocaína
.

A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos dos PMs Waisteim José Lino Muniz de Farias e Rodrigo Barbosa da Silva, que relataram as circunstâncias da abordagem e da apreensão da arma de fogo e munições no interior da residência do apelante.

Essa versão é corroborada pelo interrogatório extrajudicial do apelante, no qual ele afirmou que autorizou o ingresso dos policiais em sua residência e que apresentou voluntariamente a eles um revólver calibre 32 e dezesseis munições intactas e quatro deflagradas do mesmo calibre.

Quanto ao delito da lei de drogas, o PM Waistem confirmou em juízo que, durante a busca pessoal do acusado, foram encontradas algumas porções de cocaína.

Ademais, no interrogatório realizado na fase policial, o réu narrou que os invólucros de entorpecentes encontrados em sua posse destinavam-se ao consumo pessoal, afirmando ser usuário de pasta base há cerca de cinco anos.

A confissão espontânea prestada pelo réu em sede inquisitiva mostra-se harmônica com as demais provas produzidas em sede judicial, o que permite reconhecer a materialidade e autoria dos crimes apurados.

Desse modo, diante da comprovação da prática dos fatos típicos, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do acusado pelos delitos dispostos no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
des
provejo
o recurso de
Hilder Sebastião Ramos de Carvalho
.

É como voto.

[1]

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

[2]
§ 6o Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

[3]
Id. no 330831358 - Pág. 2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026